Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena. Fração. Pena de multa. Erro material. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 de reclusão, no regime semiaberto, e 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a fração de aumento utilizada na primeira fase de individualização da pena; (ii) se a pena pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase de individualização da pena; (iii) erro material na pena de multa fixada.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24; e RE 597270QO-RG, STF).
5. Havendo erro material na sentença ao fixar a pena de multa, deve esse ser corrigido.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
______
Dispositivo relevante citado: L. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.11.24, DJe 07.11.24; STF, RE 597270QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, Data do julgamento: 26.3.09, DJe 04.6.09.